Tribunal: TJDFT
Processo: 0719965-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719965-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ROMA AGRAVADO: DELVANIA GOMES DE SOUZA, MANOEL VITORIANO DE CARVALHO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ROMA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos do Processo no 0011638-95.2013.8.07.0004, em que litiga com DELVANIA GOMES DE SOUZA e MANOEL VITORIANO DE CARVALHO FILHO, indeferiu o pedido de inclusão de débito não correspondente ao título executivo judicial, bem como os que não correspondem ao requerimento de cumprimento de sentença de ID 39954262. Em suas razões recursais o condomínio agravante assevera, em síntese, que a decisão agravada merece ser reformada, visto que impede o credor de executar as quotas condominiais que vierem a vencer no curso da ação, ou seja, as parcelas vincendas, em confronto ao previsto no Código de Processo Cível e na jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça. Cita julgados para amparar a tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 26703842). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isto porque, considerando que o cumprimento de sentença originário almeja o adimplemento de obrigação em prestações sucessivas, essas deverão ser incluídas em tal feito, independentemente de declaração expressa, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las. Ressalte-se que a exegese do mencionado dispositivo legal se harmoniza com os princípios da economia e da celeridade processual, notadamente para que se evite a propositura de nova demanda executiva com o fito de exigir o pagamento de parcelas sucessivas derivadas do mesmo vínculo obrigacional e que se venceram no decorrer da ação originária. A respeito do tema, convém destacar os seguintes julgados desta Corte de Justiça, tema sobre o qual já tive a oportunidade de me manifestar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO. OBRIGAÇÃO EM PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. VENCIMENTO NO CURSO DA DEMANDA. DÉBITO EXEQUÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. Consoante previsão inserta no artigo 323, do Código de Processo Civil, em cumprimento de sentença que almeja o adimplemento de obrigação em prestações sucessivas, mostra-se cabível a inclusão de tais parcelas independentemente de declaração expressa, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las. A ausência de comprovação do pagamento das prestações devidas em face de acordo homologado judicialmente, somada ao implemento dos respectivos termos de vencimento durante a marcha processual, confere legitimidade ao pedido de cumprimento aviado, eis que tais parcelas são patentemente exigíveis. Ante a inocorrência do excesso executivo apontado, com a consequente rejeição da peça impugnativa, a parte devedora não faz jus à percepção de honorários advocatícios. (Acórdão 1263290, 07067111320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAS VENCIDAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 323, DO CPC. 1. A exegese a ser conferida ao art. 323, do CPC, é de que, em se tratando de parcelas sucessivas, devem ser incluídas na condenação as vencidas e as que se vencerem no curso da demanda até a data do efetivo pagamento. Julgados do STJ e do TJDFT. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1215069, 07191355820188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE POR EX-CÔNJUGE. ACORDO DESCUMPRIDO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há óbice para a inclusão no montante executado das prestações vencidas no curso do processo, uma vez que tais parcelas estão incluídas nas ações que tenham como objeto prestações sucessivas. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1111144, 07072391820188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 1/8/2018) (g.n.) Assim sendo, considerando que a executada/agravante não comprovou o pagamento das parcelas devidas em face de acordo homologado judicialmente, não obstante tenha havido o implemento dos respectivos termos durante a marcha processual, mostra-se legítimo o pedido de cumprimento de tais prestações, eis que são patentemente exigíveis. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO DE INCIDÊNCIA EM ATA DE ASSEMBLEIA. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. Os honorários de advogado, previstos em assembleia geral, devem compor a condenação ao pagamento do valor inadimplido. No cumprimento de sentença oriundo da ação de cobrança de cotas condominiais é possível a inclusão no débito exequendo das parcelas vincendas e não pagas, tendo em vista que as verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento integral. Precedentes. (Acórdão 1279426, 07147706120198070020, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020) Portanto, demonstrada a probabilidade do direito alegado, impõe-se o deferimento do pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar a fim de autorizar a inclusão das parcelas vincendas e não pagas no cumprimento de sentença originário. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 23 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator